Tribunal: STJ
Processo: 0035001-06.2017.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2205126 - RJ (2022/0283080-
6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO BESSA SEIBEL
ADVOGADOS
: LEONARDO RIBEIRO DA LUZ FERNANDES - RJ144982
DANIEL CORREA MARQUES VIVACQUA SCHELLEMBERG -
RJ185621
AGRAVADO
: JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
JESSICA PAIM CALDAS DE ABREU - RJ185861
THIAGO LUIZ PEREIRA - RJ225267
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFERIÇÃO
DA PROPORÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NA PROPORÇÃO
DO DECAIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu
embargos
declaratórios
para
redistribuir
honorários
sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as
partes, após decisão que afastou a condenação ao pagamento
de danos morais.
2. O agravante decaiu apenas no pedido de danos morais, no
valor de R$ 10.000,00, e argumenta que a divisão igualitária dos
honorários não reflete a medida de sucumbência experimentada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos
honorários advocatícios deve refletir a proporção de decaimento
das partes, considerando a sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, em caso de sucumbência recíproca, as custas e os
honorários advocatícios devem ser suportados na proporção do
decaimento das partes, conforme o art. 86 do CPC/2015.
5. No caso, o agravante decaiu apenas no pedido de danos
morais, devendo os honorários ser fixados em 15% sobre o
montante de R$ 10.000,00, que representa o proveito
econômico experimentado pela agravada.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49883276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 31588ee1-e0b9-4f16-a5e0-40363c3ead96

6. Agravo provido para fixar os honorários do agravante em 15%
sobre o montante em que decaiu, mantida, no mais, a
condenação sucumbencial fixada no acórdão do Tribunal de
origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 31588ee1-e0b9-4f16-a5e0-40363c3ead96

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2205126 - RJ (2022/0283080-
6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO BESSA SEIBEL
ADVOGADOS
: LEONARDO RIBEIRO DA LUZ FERNANDES - RJ144982
DANIEL CORREA MARQUES VIVACQUA SCHELLEMBERG -
RJ185621
AGRAVADO
: JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
JESSICA PAIM CALDAS DE ABREU - RJ185861
THIAGO LUIZ PEREIRA - RJ225267
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFERIÇÃO
DA PROPORÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS NA PROPORÇÃO
DO DECAIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que acolheu
embargos
declaratórios
para
redistribuir
honorários
sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as
partes, após decisão que afastou a condenação ao pagamento
de danos morais.
2. O agravante decaiu apenas no pedido de danos morais, no
valor de R$ 10.000,00, e argumenta que a divisão igualitária dos
honorários não reflete a medida de sucumbência experimentada.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos
honorários advocatícios deve refletir a proporção de decaimento
das partes, considerando a sucumbência recíproca.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, em caso de sucumbência recíproca, as custas e os
honorários advocatícios devem ser suportados na proporção do
decaimento das partes, conforme o art. 86 do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA49639277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:19
Código de Controle do Documento: 2929f32c-0d38-4562-832e-6a8686f4067b

5. No caso, o agravante decaiu apenas no pedido de danos
morais, devendo os honorários ser fixados em 15% sobre o
montante de R$ 10.000,00, que representa o proveito
econômico experimentado pela agravada.
IV. Dispositivo
6. Agravo provido para fixar os honorários do agravante em 15%
sobre o montante em que decaiu, mantida, no mais, a
condenação sucumbencial fixada no acórdão do Tribunal de
origem.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da relatoria do
Ministro Marco Aurélio Bellizze, que acolheu os embargos declaratórios opostos pela
ora agravada para redistribuir os honorários sucumbenciais à luz da decisão anterior
que conheceu do agravo em recurso especial para dar parcial provimento ao recurso
especial e, nessa extensão, afastar a condenação ao pagamento de danos morais.
Na petição inicial, o agravante fez quatro pedidos: (i) rescisão do
contrato firmado com a agravada; (ii) condenação da agravada à devolução integral
do valor pago pelo agravante, acrescido de juros e correção; (iii) condenação ao
ressarcimento dos danos materiais na modalidade de danos emergentes; e (iv)
condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
A sentença deu provimento a todos os pedidos, à exceção dos danos
materiais emergentes, os quais não foram acolhidos (e-STJ fls. 170). Tendo em vista
a sucumbência da ré na maior parte dos pedidos, a sentença fixou os honorários
devidos pela ré em 10% sobre o valor da condenação.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem manteve a sentença em
todos os seus termos e majorou os honorários de 10% para 15% sobre o proveito
econômico (e-STJ fls. 293).
Na decisão que julgou o agravo em recurso especial, a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais foi afastada, mas os honorários
sucumbenciais foram mantidos tais como fixados pelo Tribunal de origem (e-STJ fls.
474).
Opostos embargos declaratórios pela agravada, estes foram acolhidos
pelo Ministro relator para integrar a decisão recorrida a fim de reconhecer a
sucumbência recíproca entre as partes, determinando o seguinte (e-STJ fls. 495):
"Assim, cada parte arcará com a proporção de 50% das custas,
Documento eletrônico VDA49639277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:19
Código de Controle do Documento: 2929f32c-0d38-4562-832e-6a8686f4067b

despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação."

Agora em sede de agravo interno, o recorrente argumenta que a
meação dos honorários fixados na decisão que acolheu os embargos declaratórios
não reflete a medida de sucumbência experimentada. Isso porque, no agravo em
recurso especial, o agravante decaiu apenas em relação aos danos morais (R$
10.000,00), os quais foram afastados.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
De fato, assiste razão à parte agravante no argumento de que
honorários advocatícios devem refletir a proporção de decaimento das partes. Nesse
sentido tem se posicionado esta Corte superior:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RESOLUÇÃO
DE
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. SÚMULA 83/STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CABIMENTO.
1. Não houve adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo
de admissibilidade que aplicou a Súmula no 83 desta Corte, cuja
impugnação pressupõe a demonstração por meio de julgados atuais
de que a jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do
acórdão recorrido, ou de que o caso em exame apresentaria distinção
em relação aos precedentes invocados, o que não ocorreu na hipótese.
2. Configurada a sucumbência recíproca (art. 86 do CPC/2015), as
custas e o valor total dos honorários advocatícios deverão ser
suportados na proporção do decaimento das partes. Precedentes.
3. Agravo interno provido para conhecer parcialmente do recurso
especial, e, nessa extensão, dar provimento a ele.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.011.912/RJ, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
11/11/2024
.)
14/11/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RENOVAÇÃO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. VALOR DO
Documento eletrônico VDA49639277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:19
Código de Controle do Documento: 2929f32c-0d38-4562-832e-6a8686f4067b

ALUGUEL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPRORCA.
AFERIÇÃO
DA
PROPORÇÃO. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O art. 86, caput, do CPC/2015 estabelece que, verificada a
sucumbência recíproca, as custas e o valor total dos honorários
advocatícios deverão ser suportados na proporção do decaimento das
partes.
2. O acórdão recorrido constatou que, neste caso, a sucumbência está
relacionada ao resultado final do único pedido da demanda sobre o
qual havia controvérsia, bem como que ambos os lados sucumbiram
parcialmente em suas reivindicações, justificando a divisão igualitária
das despesas processuais.
3. Conforme estabelece a orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, "avaliar em que monta os litigantes sagraram-se
vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de reformular a
distribuição dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser
adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de
matéria fática. Incidência da Súmula n. 7/STJ" (AgInt no AREsp n.
2.099.311/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
15/4/2024
17/4/2024
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.560.352/DF, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
28/10/2024

Considerando que do acórdão do Tribunal de origem a esta instância
superior, o agravante só decaiu no pedido de danos morais, os quais representam
R$ 10.000,00 (dez mil reais), esta deve ser a base de cálculo para a fixação dos
honorários a serem suportados na exata medida em que este foi o proveito
econômico experimentado pela agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno para fixar os
dou provimento
honorários do agravante em 15% sobre o montante em que decaiu (R$ 10.000,00 —
), mantida, no mais, a condenação sucumbencial fixada
ou 15% sobre dez mil reais
no acórdão do Tribunal de origem.
É o voto
Documento eletrônico VDA49639277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:19
Código de Controle do Documento: 2929f32c-0d38-4562-832e-6a8686f4067b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.205.126 / RJ
Número Registro: 2022/0283080-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00350010620178190209 202224507526 350010620178190209
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
JESSICA PAIM CALDAS DE ABREU - RJ185861
THIAGO LUIZ PEREIRA - RJ225267
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: LUIZ FERNANDO BESSA SEIBEL
ADVOGADOS : LEONARDO RIBEIRO DA LUZ FERNANDES - RJ144982
DANIEL CORREA MARQUES VIVACQUA SCHELLEMBERG -
RJ185621
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
Documento eletrônico VDA49867531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:37
Código de Controle do Documento: 8f2aeba5-5c6f-46a7-b729-5e0064a1ff2c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO BESSA SEIBEL
ADVOGADOS : LEONARDO RIBEIRO DA LUZ FERNANDES - RJ144982
DANIEL CORREA MARQUES VIVACQUA SCHELLEMBERG -
RJ185621
AGRAVADO
: JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: JFE 45 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
TATIANA FERREIRA GASPARINI - RJ112455
JESSICA PAIM CALDAS DE ABREU - RJ185861
THIAGO LUIZ PEREIRA - RJ225267
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:50:37
Código de Controle do Documento: 8f2aeba5-5c6f-46a7-b729-5e0064a1ff2c